Tribunal: CARF
Processo: 11080.742437/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742437/2019-14
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada somente
subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação. O acessório deve necessariamente seguir o
principal. tendo sido julgado o processo principal favoravelmente ao
contribuinte, não há que se falar em multa por descumprimento de obrigação
acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Procedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Exonerado”.
2.

Foi lavrada Notificação de Lançamento (NL) de multa por compensação não
homologada (e-fls. 2/3), decorrente da Declaração de Compensação (DComp) no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742437/2019-14
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742437/2019-14

04402.66381.290814.1.3.04-9284 (analisada no processo no 16682.901081/2019-93), de crédito
de pagamento indevido de código 2362 (estimativa de IRPJ) do período 12/2013, pago em
30/01/2014, no valor originário de R$ 19.063.228,89 (valor total do DARF de R$
46.165.486,24). A NL exige o recolhimento de R$ 10.105.417,63 de multa, calculada com base
na aplicação do percentual de 50% sobre o valor não homologado, nos termos do art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996. O Contribuinte foi cientificado em 01/11/2019 (e-fls. 7).
3.

Irresignado, em 22/11/2019 (e-fls. 9), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 11/20), em que pugna, sinteticamente, (i) pelo apensamento do presente feito ao processo de
manifestação de inconformidade, pela sua relação de prejudicialidade; (ii) pela suspensão dos
processos que discutem a aplicação da multa prevista no art. 74. s § 15 e 17. da Lei no
9.430/1996 por determinação do egrégio Supremo Tribunal Federal; (iii) pela nulidade do
processo, eis que a NL foi lavrada de forma prematura; (iv) no mérito, pelo cancelamento da NL,
eis que inaplicável ao caso; e (v) pela ocorrência de bis in idem entre multa isolada e multa de
mora.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-69.121 - 2a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 16/03/2020 (e-fls.
57/65), de que se deu ciência ao Contribuinte em 15/07/2020 (e-fls. 69), cuja ementa foi vazada
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREVISÃO.
A suspensão do processo ocorre somente nos casos previstos na legislação processual
tributária, sendo inaplicável a norma do novo CPC que determina a suspensão dos
processos que versem sobre questão submetida à repercussão geral, a qual se aplica a
processos judiciais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. REFORMA DO
DESPACHO DECISÓRIO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. CANCELAMENTO
DA MULTA.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, devendo a exigência ser
cancelada em caso de julgamento procedente da manifestação de inconformidade contra
o correspondente despacho decisório.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742437/2019-14

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso de Ofício versa sobre decisão que exonera o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(precisamente, R$ 10.105.417,63), nos termos da Portaria MF no 63, de 2017, pelo que dele
conheço.
6.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou:
“(...)
9. Na peça de defesa, inicialmente, a impugnante pede o apensamento do
presente ao processo de crédito número 16682.901081/2019-93.
10. O pleito resta atendido, já que o apensamento já foi providenciado.
11. Postula ainda a impugnante a suspensão do presente processo em virtude de
o STF ter reconhecido repercussão geral do tema 736, que consiste em saber se é
constitucional ou não o art. 74, e seu parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, que trata
da aplicação de multa nos casos em que a compensação não é homologada ou o
pedido de restituição não é acolhido.
12. O pedido deve ser rejeitado, uma vez que a norma do novo CPC que
determina a suspensão dos processos que versem sobre questão submetida à
repercussão geral se aplica a processos judiciais, não alcançando o processo
administrativo. O PAF é movido pelo princípio da oficialidade, de modo que a
suspensão do processo ocorre somente nos casos previstos na legislação
processual tributária, que não contempla tal hipótese.
13. Ainda em preliminares, a interessada suscita a nulidade, alegando que o
lançamento se deu de forma prematura, que incidiu em ilegalidade, que o
processo deve ser suspenso, que o processo do crédito ainda se encontra
pendente.
14. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, eis que nenhuma irregularidade
foi cometida, já que, conforme antes exposto, a multa é prevista em lei, que não
condiciona a lavratura ao término do processo principal.
15. No mérito, tem-se que o lançamento deve ser cancelado.
16. A decisão proferida por esta 2a Turma da DRJ/Curitiba, no processo n°
16682.901081/2019-93, foi pela procedência da manifestação de inconformidade,
com o reconhecimento da totalidade do crédito postulado. Transcreve-se a seguir
a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742437/2019-14

Ano-calendário: 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TABELAS CITADAS NO DESPACHO
DECISÓRIO. SANEAMENTO VIA DILIGÊNCIA.
Rejeita-se o pleito de nulidade do despacho decisório, sob alegação de ausência
de tabelas citadas na decisão, quando a irregularidade é saneada via procedimento
de diligência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO. PROVA DA QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO.
Reconhece-se o benefício fiscal de lucro da exploração, quando a DRF indefere o
pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ por motivo de existência
de débito, cuja quitação se deu posteriormente mediante decisão judicial,
sobretudo quando, em outro pedido indeferido pelo mesmo motivo, houve
reconhecimento posterior pela DRF.
DEDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. TERMO
DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.
O termo de início da fruição do benefício fiscal de lucro da exploração é: i) o
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início da operação; ii) ou o ano-calendário da
expedição do laudo, quando este é expedido após aquela data.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
ESTIMATIVA DE IRPJ. DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO DO LUCRO DA
EXPLORAÇÃO.
Reforma-se o despacho decisório, de crédito de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ, em caso de não reconhecimento do benefício fiscal de lucro
da exploração, quando o contribuinte comprova que faz jus ao benefício.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
17. Conforme demonstrado naqueles autos, o crédito reconhecido foi suficiente
para quitar todos os débitos. Dessa forma, a decisão que se impõe é o
cancelamento da multa. Deixo de apreciar as demais questões, em vista da
decisão favorável à interessada” (grifou-se).
7.

Tendo sido o processo principal julgado de modo favorável ao Contribuinte,
sendo a multa aplicada acessória ao principal, nos termos dos §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, não há razão para que subsista este crédito tributário.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742437/2019-14

CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital